Tribunal: TJSP
Processo: 2136535-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão domiciliar – Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício - Decisão que se revela devidamente fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Ausência de notícia de que o paciente estaria sob risco iminente – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136535-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VAGNER DOS
SANTOS ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136535-04.2020.8.26.0000 -Voto no 39440 - JS
2
Habeas Corpus no 2136535-04.2020.8.26.0000
Autos de origem no 0003126-89.2019.8.26.0520
Impetrado: DEECRIM UR9/São José dos Campos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: VAGNER DOS SANTOS DE ALMEIDA
Voto no 39440
HABEAS CORPUS
Prisão domiciliar
Insurgência contra
decisão que indeferiu o benefício - Decisão que se revela
devidamente fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que
possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação
Ausência de notícia de que o paciente estaria sob risco iminente
Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de VAGNER DOS SANTOS DE ALMEIDA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de São José dos Campos.
Narra, de início, que o paciente se
enquadra no grupo de risco do COVID-19, considerando que
possui histórico de tuberculose. Embora curado, aponta que a
doença compromete o pulmão, o que pode agravar a gravidade do
quadro, caso contraia o vírus do COVID-19. Destaca, ademais,
que o sentenciado possui bom comportamento carcerário. Não
obstante, a autoridade impetrada indeferiu o pedido de
substituição do cárcere por prisão domiciliar.
Nesse
contexto,
ressalta
as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça relativas ao
tema, sustentando ser de rigor a concessão do benefício. Aduz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136535-04.2020.8.26.0000 -Voto no 39440 - JS
3
ademais, que a unidade prisional não conta com recursos
suficientes
e
infraestrutura
adequada,
revelando-se
desproporcional a manutenção da custódia.
Requer, assim, a concessão da prisão
domiciliar ao paciente (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida à fls. 65/66.
Dispensadas as informações da autoridade
apontada como coatora, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pelo não conhecimento do writ ou, se conhecido,
por sua denegação (fls. 73/80).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
De
início,
registra-se
que,
conforme
relatado, a impetrante se insurge contra decisão proferida em
sede de execução penal, que indeferiu a colocação do paciente
em prisão domiciliar.
Ocorre que, do que se pode extrair dos
documentos acostados ao presente, o paciente, réu reincidente,
foi condenado a penas a serem descontadas em regime fechado,
em razão da prática do crime de roubo majorado, com vencimento
de pena previsto apenas para 24/03/2033 (fls. 44/49).
De se observar, outrossim, que a despeito do
pedido de prisão domiciliar em favor do paciente ter sido
formulado perante o MM. Juízo das Execuções, com fulcro no
art. 117, inciso II, da LEP (fls. 29/32), ainda não se certificou o
trânsito em julgado da condenação que sobre àquele recai, uma
vez que, tal como consignado às fls. 11/12, 27/28 e 43, trata-se
de guia de execução provisória, sendo certo que, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136535-04.2020.8.26.0000 -Voto no 39440 - JS
4
recente julgamento no Supremo Tribunal Federal das Ações
Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54, não há que
se falar mais em execução provisória de penas. E, como se sabe,
em se tratando de prisão de natureza cautelar, o pedido de
prisão domiciliar deveria estar calcado no quanto dispõe o art.
318, do CPP, não havendo no presente feito informação acerca de
eventual formulação de pedido (e respectiva análise), nestes
termos.
Seja como for, é certo que tanto o art. 318,
do CPP, quanto o art. 117, da LEP, exigem a demonstração
inequívoca de que a prisão domiciliar se revela adequada e
imprescindível ao caso em concreto, não bastando a mera
alegação da parte quanto à configuração de alguma de suas
hipóteses. E, da análise do presente, não há comprovação
irretorquível de que tal medida é fundamental à situação
concreta vivenciada pelo paciente. Vale sublinhar que, em
pesquisa realizada pelo sistema SAJ/SG5, utilizado por este E.
Tribunal de Justiça para gerenciamento de processos, verificou-
se a manutenção da pena imposta ao paciente, a ser descontada
em regime inicial fechado, em julgamento procedido por esta C.
Câmara Criminal, em sede de recurso de apelação interposto nos
autos criminais no 1502833-34.2018.8.26.0050. De se sublinhar,
outrossim, que a sentença de primeiro grau, confirmada por esta
instância recursal, pontuou que “(...) Os réus tiveram a prisão
preventiva decretada. Não teria sentido que depois de condenados em
primeiro grau, a pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
fossem soltos, pelo que não se lhes faculta eventual apelo em liberdade.
As circunstâncias do caso concreto, notadamente as ameaças de morte,
evidenciam que, fora do cárcere, eles tornarão a delinquir. Aliás, basta
ver os antecedentes dos agentes para se chegar a tal conclusão. O
tempo de prisão provisória não é suficiente para que ocorra a
progressão.”.
Nesse sentido, também já se pronunciou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136535-04.2020.8.26.0000 -Voto no 39440 - JS
5
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA.
CONVERSÃO
EM
DOMICILIAR.
NÃO
RECOMENDÁVEL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma
do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido
de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que
implica
o
não-conhecimento
da
impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - A Lei 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do
Código de Processo Penal, o inciso V, o qual prevê que
o juiz poderá realizar a substituição da prisão
preventiva por domiciliar quando a presa for "mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
".
III
-
Não obstante a novel modificação
legislativa, permanece inalterado o verbo contido
no caput do art. 318, que revela a possibilidade,
não a obrigatoriedade, da concessão do benefício,
que
deve
se
revelar
consentâneo
com
os
parâmetros de necessidade para aplicação da lei
penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar
a prática de infrações penais e adequação da
medida à gravidade do crime, circunstâncias do
fato e condições pessoais do indiciado ou acusado,
tudo nos termos do art. 282, incisos I e II, do
Código de Processo Penal. (Precedentes). IV - Neste
contexto, considerando que a paciente foi sentenciada
pela prática de crime equiparado a hediondo, bem
como que o acórdão vergastado assegura que os filhos
dela estão sob os cuidados da avó materna, não é
recomendável a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar. Habeas corpus não conhecido.” (HC
no 358.479/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a
Turma, j. 06/10/2016, DJe 21/10/2016) (g.n.).
Cumpre adiantar, todavia, que ainda que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136535-04.2020.8.26.0000 -Voto no 39440 - JS
6
tratasse de execução definitiva de penas e mesmo que admitida a
possibilidade de substituição por prisão domiciliar, com fulcro no
art. 117, da LEP, das penas cumpridas em regime diverso do
aberto, a concessão do benefício corresponderia, igualmente, em
medida excepcionalíssima, cabendo a análise por parte do Juízo
competente, qual seja, o Juízo das Execuções Criminais.
E, nesse passo, não comportaria referida
matéria sequer conhecimento, já que a análise de questões
envolvendo incidentes, no âmbito da execução penal, só pode ser
feita pelo recurso próprio, que é o agravo em execução, nos
termos do art. 197, da Lei de Execução Penal.
A propósito:
“Não é o habeas corpus a via convinhável para sua
concessão ou não, máxime de postulação direta à
segunda instância, por exigível procedimento
mais
abrangente,
necessário
ao
exame
aprofundado dos aspectos subjetivos, além das
prévias manifestações do Conselho Penitenciário
e do Ministério Público (art. 131).” (TACRIM,
HC, Rel. Des. Gonçalves Nogueira, BMJ
32/2).
Ora, não pode o habeas corpus substituir
recurso adequado previsto em lei. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
MEIO
INADEQUADO INDEFERIMENTO LIMINAR DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL O habeas corpus
dirigido ao Tribunal não é meio adequado para
rever o indeferimento de benefício na execução
penal, por isso, cabe o seu indeferimento liminar,
na forma do artigo 663 do Código de Processo
Penal c.c. o inciso I do artigo 504 do Regimento
Interno
desta
Egrégia
Corte.
(TJSP, HC
990.09.005052-7, Rel. Willian Campos, 4a
Câmara, 27/01/2009) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136535-04.2020.8.26.0000 -Voto no 39440 - JS
7
“(...) reserva-se a competência para decidir
sobre o livramento condicional ao juízo da
execução (art. 66). Não é o habeas corpus a via
convinhável para sua concessão ou não, máxime
de postulação direta à segunda instância, por
exigível
procedimento
mais
abrangente,
necessário ao exame aprofundado dos aspectos
subjetivos, além das prévias manifestações do
Conselho Penitenciário e do Ministério Público
(art. 131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
É certo que nesta estreita via não se
admite análise aprofundada de provas, exatamente para inibir
saltos no sistema recursal e nos princípios constitucionais, não
podendo o remédio heroico substituir recurso adequado.
Nesse sentido:
“Não se conhece de habeas corpus originário
quando substitui recurso ordinário não interposto”
(STF; HC no 59.186-8; rel. Min. Décio
Miranda; DJU 26.3.82, p. 2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto do recurso ordinário. Caso contrário,
ele seria transformado em um super-recurso,
sem prazo certo para sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo,
modificadas
pelo
remédio
heroico”
(RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167; rel. Hélio de
Freitas) (g.n.).
E, ainda:
Prisão albergue domiciliar pleiteada. Alegação de
o
paciente
ser
portador
de
gravíssimas
enfermidades e ter passado por cirurgia nas
pernas. Risco em razão da pandemia Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136535-04.2020.8.26.0000 -Voto no 39440 - JS
8
Pleito que exige análise de requisitos objetivos
e subjetivos, incabível na via eleita. HC que não
poder ser usado como substituto do recurso
cabível. Negado seguimento à impetração, com
fundamento no art. 168, § 3o, do RITJSP (TJSP;
Habeas Corpus no 205400892.2020.8.26.0000;
rel. Eduardo Abdalla, Decisão Monocrática; j.
24/03/2020).
Não obstante, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Tem-
se, todavia, que corresponde ela, como o próprio nome diz, à
mera recomendação; uma advertência, não sendo caso, portanto,
de aplicação imediata e automática.
Aliás, o próprio C. STF já se posicionou, no
sentido de que as disposições trazidas na supracitada
Recomendação comportam análise casuística.
Confira-se:
“(...) As orientações adotadas pelo Conselho
Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais
aquelas elencadas no art. 1o da Recomendação no
62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a
saúde de todos os que integram o sistema de
justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo,
inclusive servidores públicos e indivíduos que se
acham privados de liberdade, com particular
ênfase ao grupo de risco de contaminação pela
COVID-19, que compreende, consoante a própria
recomendação administrativa estabelece, 'idosos,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras
comorbidades preexistentes que possam conduzir
a um agravamento do estado geral de saúde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136535-04.2020.8.26.0000 -Voto no 39440 - JS
9
partir do contágio, com especial atenção para
diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e
coinfecções' (Recomendação no 62/CNJ, art. 1o,
parágrafo
único,
inciso
I

grifei). Daí a
necessidade de definir-se, como bem o fez o
Conselho Nacional de Justiça, o alcance das
medidas propostas na Recomendação no 62, com a
orientação expressa para que tais providências
fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise
da situação particular de cada paciente e do
complexo
penitenciário
como
um
todo,
consideradas as circunstâncias do caso concreto.”
(HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de
Mello, j. 04/06/2020).
E, no presente caso, ainda que apresente o ora
paciente o quadro de saúde aqui relatado, não há elementos a
justificar a concessão da prisão domiciliar em seu favor, a qual
deve ser tida, como já adiantado, como excepcional. Outrossim,
não há qualquer comprovação de que não vem o paciente
recebendo, na unidade prisional em que se encontra, o tratamento
médico que supostamente se faz necessário, tampouco de que,
fora do cárcere, estaria a gozar de menores riscos de contágio.
Ao reverso, do quanto consignado no relatório de saúde de fls.
37, datado de 21/05/2020, verifica-se que o paciente “(...) negou
uso de psicotrópico ou possuir algum problema de saúde. Alegou ter feito
tratamento de Tuberculoso em 2016. Comparece para atendimento na
enfermaria sempre que solicita sendo assistido pela equipe de saúde da
unidade. Até a presente data o sentenciado apresenta-se consciente,
calmo, corado, hidratado, acianótico, eupneico, perfusão periférica
presente. Esclareço que há atendimento diário na unidade e quando há
qualquer emergência o sentenciado é encaminhado ao Pronto Socorro
Municipal.”.
Não
se
vislumbra,
outrossim,
qualquer
ilegalidade na decisão combatida, que assim consignou: “(...) não
existe ao menos até a presente data notícia de infectados pelo dito
'Coronavírus' no sistema prisional local ou sequer casos suspeitos. Ressalto
que o documento de fls. 116 comprova que o sentenciado não utiliza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136535-04.2020.8.26.0000 -Voto no 39440 - JS
10
medicamentos e é assistido sempre que necessita. Assim, não há como
afirmar que o risco 'extramuros' se mostra atualmente menor que o
'intramuros', a justificar, por si só, pedidos desta natureza, valendo
consignar que o perigo é potencial e alcança a todos os indivíduos sob a face
da terra, indiscriminadamente.” (fls. 43).
Assim também vem entendendo o C. STJ e
este E. Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
CAUSADA PELO COVID-19
PACIENTE QUE
SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE
REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
SEM
NOTÍCIAS DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO
EM QUE A PACIENTE CUMPRE PENA ATÉ A DATA
DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se
à
nova
jurisprudência
da
Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses
de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o
remédio
constitucional
seja
utilizado
em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas
as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade
do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de
ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC
437.522/PR,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe
15/06/2018)
2.
A recomendação contida na
Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do
CNJ não implica automática substituição da prisão
decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136535-04.2020.8.26.0000 -Voto no 39440 - JS
11
em que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, cause mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida,
inocorrente na espécie. 3. A leitura das decisões
de primeiro e segundo grau impugnadas no habeas
corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea
a afastar o deferimento da medida antecipatória
pretendida, tanto mais que não há notícia de
contaminação no presídio em que a Paciente cumpre
pena, assim como não há prova de que sua condição
não
possa
continuar
a
ser
tratada
no
estabelecimento prisional. 4. Rever o entendimento
das instâncias ordinárias para concessão da prisão
domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento incompatível com a estreita via do
habeas corpus. Precedentes do STJ. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC
no 580.959/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a Turma, j. 09/06/2020) (g.n.).
“Agravo de execução. Decisão que, tendo em vista a
notícia de falta grave praticada pelo sentenciado
(evasão),
sustou,
cautelarmente,
o
regime
semiaberto, determinando a expedição de mandado
de captura, bem como indeferiu o livramento
condicional ou a prisão domiciliar. Insurgência
defensiva. Não acolhimento. Desnecessidade de
prévia oitiva do agravante. Sustação cautelar do
regime intermediário que se afigura correta e está
inserida dentro do poder cautelar conferido ao Juiz
da
VEC.
Precedentes
do
STJ.
Ausência
de
demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde
do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da
Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração
inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais
em se tratando de condenado por crime grave e que
permanece foragido -, o que não ocorre no caso dos
autos. Benefício previsto no artigo 117, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136535-04.2020.8.26.0000 -Voto no 39440 - JS
12
Execução Penal que é de aplicação excepcional.
Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001486-36.2020.8.26.0158;
Relator
(a): Sérgio
Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
7a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva a Defesa a
reforma da r. decisão que indeferiu seu pedido de
prisão domiciliar. Incabível a reforma almejada. A
Recomendação n. o 62/2020 do CNJ não se aplica
automaticamente em todos os casos. Não restou
comprovado estado de saúde debilitado, nem que o
estabelecimento prisional não possui condições de
oferecer tratamento médico adequado ou oferece
maior risco de contágio da doença. No tocante à
pretendida progressão ao regime aberto, não há nos
autos comprovação da existência do pedido, nem
mesmo de sua análise pelo Juízo 'a quo'. Supressão
de instância. Agravo improvido.” (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
0002960-95.2020.8.26.0496;
Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: 1a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
6a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020).
Destarte, não se vislumbra estar o paciente
submetido à situação de risco iminente que autorize a concessão
excepcional da ordem pretendida. Frisa-se, o requerimento é
genérico, não tendo a impetrante demonstrado, concretamente, a
justificação do deferimento do pleito.
Por todo exposto, não se vislumbra, ao menos
por ora e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento
ilegal que autorize a concessão excepcional da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136535-04.2020.8.26.0000 -Voto no 39440 - JS
13
pretendida.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas
corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator